Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735482-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS REU: ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR DESPACHO Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da certidão ID 64475726. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator